Tribunal: TJMT
Processo: 1004825-32.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004825-32.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS KAZUYUKI YOKOO - CNPJ: 28.369.293/0001-06 (RECORRENTE), VINNY PELLEGRINO PEDRO - CPF: 334.865.458-09 (ADVOGADO), M. S. DE MELO E M. S. DE MELO LTDA - CNPJ: 21.385.848/0001-56 (RECORRIDO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL

E
DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

FORO DE ELEIÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANO MATERIAL.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente

ação
de
cobrança
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

decorrentes de descumprimento de contrato de desenvolvi mento e integração
de "Landing
page
" para "open bank". O
recorrente
(
reclamado
)
alega

preliminares
de
incompetência
e
ilegitimidade
, e no
mérito
,
sustenta
o
cumprimento
do
contrato
e
a

inexistência
de
danos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
5
questões

em

discussão
: (
i
) a
competência do Juizado Especial Cível para processar a demanda
; (
ii
) a
validade e aplicação da cláusula de eleição de foro
; (
iii
) a
legitimidade

passiva
da
parte

reclamada
; (
iv
)
a

ocorrência
de
descumprimento

contratual

por

parte
da
reclam
ada
; e (v) o
cabimento
e
a

extensão
dos
danos

materiais
e
morais

pleiteados

por

pessoa

jurídica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes é de
consumo
,
aplicando
-se o Código de
Defesa
do
Consumidor

em

razão
da
vulnerabilidade

técnica
e
informacional
da
parte

reclamante
.

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda
,
uma

vez
que
a

ação

foi

proposta

por

microempresa
,
conforme

expressa

previsão
legal.

A
preliminar
de
incompetência

em

razão do foro de elei ção é afastada
, pois
a

incompetência
territorial é
relativa
e se
prorroga

quando

não

alegada
pela
parte

prejudicada
,
além
de a
primeira

ação

ter

sido

extinta

por

incompetência
territorial no
foro

eleito
.

A
legitimidade

passiva
da
parte

reclamada
é
reconhec
ida
pela Teoria da
Asserção
,
uma

vez
que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as da
relação
processual.

Restou configurado o descumprimento contratual por parte da reclamada, que prometeu o desenvolvimento de uma "Landing
page
"
integrada ao sistema "open bank" para "
autocontratação
" de empréstimos, mas não entregou o produto conforme prometido, conforme evidenciado pelas conversas e pela ausência de prova de cumprimento da obrigação.

O
dano
material é
devido

apenas
no
montante
d
e R$ 17.900,00,
correspondente

aos

valores

pagos

pelo

desenvolvimento
da "Landing
page
",
uma

vez
que
os

serviços
de
publicidade
e
gestão
de
tráfego

foram

prestados
,
não

configurando

dano
material.

Não
é
devida

indenização

por

dano
moral à
pessoa

jurídica
,
pois
não

houve

comprovação
de
ofensa
à
sua

honra

objetiva
(
bom

nome
,
fama
e
reputação
), e o
mero

descumprimento

contratual
,
por

si

só
,
não

gera

dano
moral para
pessoa

jurídica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Tese
de
ju
lgamento
:

A
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
para
processar
e
julgar

ações

propostas

por

microempresas
é
confirmada
pela
comprovação
da
qualificação

tributária

atualizada
da
parte

autora
.

A
cláusula
de
eleição
de
foro

em

contrato

não

afasta
a
comp
etência
territorial do
Juizado
Especial
quando

a

incompetência é relativa e não é arguida pela parte

prejudicada
,
ou

quando
o
foro

eleito
se
mostra

inviável
para o
ajuizamento
da
demanda
.

A
legitimidade

passiva

em

ações
de
descumprimento

contratual
é
aferi
da
pela Teoria da
Asserção
,
bastando
a
coincidência
entre as partes da
relação

jurídica
material e processual.

Configura

descumprimento

contratual

a

entrega
de
produto

ou

serviço
que
não

atende
à
finalidade

prometida
,
especialmente

quando

há

promessa
de
in
tegração

específica

não

concretizada
,
cabendo
à
parte

contratada

comprovar
o
cumprimento
integral de
sua

obrigação
.

O
dano
material
em

caso
de
descumprimento

contratual

deve
ser
comprovado
e se
limita

aos

valores

efetivamente

perdidos

em

razão
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
não

abrangendo
custos de
serviços

acessórios
que
foram

efetivamente

prestados
.

A
pessoa

jurídica

não

faz

jus

a

indenização

por

dano
moral
decorrente
de
mero

descumprimento

contratual
,
sendo

indispensável
a
comprovação
de
efetiva

ofens
a
à
sua

honra

objetiva
(
bom

nome
,
fama

ou

reputação
) para a
configuração
do
dano
moral.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95,
arts
.
8o, § 1o, 55; Código de
Processo
Civil (CPC),
arts
.
63, 65, 373, 411, III; Código de
Defesa
do
Consumidor
(CDC),

arts
.
2o, 3o; Código Civil (CC), art.
402.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023.
STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015.

STJ
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014.

STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08
/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019.
STJ
AgInt
no
REsp
: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de
Julgamento
: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
26/05/2022.
TJMT N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SAN
TOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023.
TJMT N.U
10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023.
TJMT N.U 100193
0-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024.

FONAJE
Enunciado
135.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004825-32.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
DOUGLAS KAZUYUKI YOKOO

Recorrido
:
M. S. DE MELO E M. S. DE MELO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

M. S. DE MELO E M. S. DE MELO LTDA
ajuizou

reclamação

em
face de
ASSERT
TECNOLOGIA ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que: a)
houve

comprovação
da
conduta

lesiva
da
parte

reclamada
, dos
danos

sofridos
pela
parte

reclamante
e do
nexo
de
causalidade
e; b) é
devida

a

indenização

por

dano
material e moral.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
para: a)
declarar

nulo
o
contrato

firmado
entre as partes; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 30.474,68 e
morais
R$ 2.
000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

preliminares
de: a)
incompetência

em

razão
da
pessoa
, pois a
parte

reclamante

não

comprovou

sua

qualificação

como

microempresa

ou

empresa
de
pequeno

porte
, e territorial,
devido à cláu sula de eleição de foro no contrato
,
estabelecendo

Ourinhos
/SP
como

foro

competente
; e b)
ilegitimidade

passiva

ad

causam
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
responsabilidade
pela
não

integração
da "Landing
page
" é do Banco
Facta
, tendo a
empr
esa

requerida

cumprido

integralmente
com o
contrato

ao

entregar

uma
"Landing
page
"
completa
e
apta
à
integração

ao
"open bank"; b) a
efetivação
da
integração

dependia
da API da
instituição

financeira
,
bem

como
do
cadastro
e
solicitação
da
parte

reclamante
,
que
dependiam

exclusivamente
dela; c)
os

danos

materiais

não

são

devidos
, pois o
serviço

foi

prestado
, e
os

valores
de
publicidade

são
de
responsabilidade
de
terceiros
; e d)
não

há

dano
moral para
pessoa

jurídica

sem

comprovação
de
abalo
à
honra

objetiva
,
o que
não

ocorreu
.
Requereu
o
acolhimento
das
preliminares

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
a
preciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2o e 3
o do
CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização da rela ção de consumo é feita

mediante

a

aplicação
da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais
,
essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,

apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se,
então
, a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
cas
o

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condi
ção
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Em
análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

rec
lamante

possui

clara

vulnerabilidade

técnica
e
informacional

acerca
dos
produtos
e
serviços

contratados
,
além
do que, a
parte

reclamada

possui

intuito

lucrativo
,
caracterizando
a
relação
de
consumo
e,
por

isso
,
devem
ser
aplicadas
as
regras

protetivas
do C
ódigo de
Defesa
do
Consumidor
.

Incompetência em razão da pessoa.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Neste sentido, o artigo 8o, § 1o, da Lei no 9.
099/95 restringe a competência dos Juizados Especiais Cíveis às demandas propostas por pessoas físicas (excluídas as cessionárias de pessoas jurídicas), microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas jurídicas qualificadas como Org
anização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Para o ajuizamento da reclamação, é necessária a comprovação da condição imposta no referido dispositivo legal, conforme preconiza o enunciado 135 do FONAJE:

Enunciado 135 do FONAJE: O acesso da
microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE REC
EBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRESA SEM PROVA DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLI
CA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA
ANULADA.
Se a empresa autora não é microempresa, nem empresa de pequeno porte, a ação não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5o, I, da Lei 12
.153, de 2009.Por ser tratar ação movida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimado a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5o, I, da Lei n.o 12.153/2009, a sentença ora recorrida deve ser a
nulada.(...)(N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

No presente

caso, considerando que a parte

reclamante é Microempresa, conforme

comprovado

pelo

documento

juntado no ID 275067364/
PJe2
, este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda.

Incompetência

em

razão
do
foro
de
eleição
.

Nos
termos
do art. 63 do CPC, as partes
podem

modificar
a
competência

em

razão
do valor
e do
território
,
elegendo

foro

onde

será

proposta

ação

oriunda
de
direitos
e
obrigações
.

Contudo
,
a

eleição
de
foro

somente

produz

efeito

quando

constar
de
instrumento

escrito
,
aludir

expressamente
a
determinado

negócio

jurídico
e
guardar

pertinência
com
o
domicílio

ou
a
residência
de
uma
das partes
ou
com o local da
obrigação
,
ressalvados

os

casos
de
contratação

consumerista
,
quando

favorável

ao

consumidor
(CPC, art. 63, § 1o).

No
presente

caso
,
considerando
que
a

incompetência

em

razão
do local é
relativ
a
e se
prorroga

quando

não

alegada
pela
parte

prejudicada
(art. 65 do CPC),
não

há

como

reconhecer

a

incompetência

arguida
.

Ademais
,
destaca
-se que
esta
é a
segunda

ação

ajuizada
,
sendo
a
primeira

proposta

em

Ourinhos
/SP,
justamente
o
foro

elegido

pelas
pa
rtes no
contrato

firmado
(ID 275066614/PJe2), no qual
nenhuma
das partes
têm

sede

estabelecida
, e
cujo

processo

foi

extinto

sem

resolução
de
mérito

em

razão
da
incompetência
territorial (autos no 1002461-28.2024.8.26.0408),
forçando
o
ajuizamento

desta

açã
o

em
Cáceres/MT.

Portanto
,
neste

contexto
, o

Juizado
Especial
Cível
de Cáceresé
competente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existênc
ia
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinênc
ia

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TU
RMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE
RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a

discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT
- RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
verifica
-se que as partes da
relação

j
urídica
de
direito
material (
relação

contratual
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
figurarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

acerca
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende da análise da tese d e defesa
e do conjunto
fático-probatório
,
questões
que
serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Descumprimento
de
obrigação

contratual
.

O
contrato

faz
lei entre as partes (
pacta sunt
serv
anda
) e
deve
ser
devidamente

cumprido
,
ressalvado
o
caso
de
cláusulas

abusivas
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
de que
houve
o
devido

cumprimento
, pela
parte

reclamada
,
do

contrato

firmado
entre as par
tes.

Embora
a
parte

recorrente

tenha

alegado
que a
integração
para auto
contratação
é
feita

por

meio
da API da
instituição

financeira
e que, para
ter

acesso
a
ela
, a
pessoa

física

ou

jurídica

precisa
"
se
cadastrar

na

instituição

financeira
,
solicitar
a API
e
seguir

todos

os

procedimentos

necessários
,
tudo

isso

depende

exclusivamente
do
proponente
, no
caso
, a
recorrida
,
não

da

recorrente
", o que se
pode

aferir
das conversas via WhatsApp (ID 275066638/PJe2) é que, de
fato
, a
empresa

requerida

vendeu
à
parte

r
eclamante

os

serviços
de
desenvolvimento
de
uma
Landing
page

já

integrada

ao

sistema
open bank da
instituição

financeira

Facta
.
Isto se
afere
,
em
especial, das
mensagens

enviadas
pela
própria

reclamada
no
dia
04/08/2021 (fl. 14).

Constata
-se,
aliás
,
ter

si
do

expressamente

mencionado
pela
recorrente
que
arcaria
com o
referido

desenvolvimento
, pois "
foi

isto
que
vendemos
e
eu

vou

entregar

integrado
no novo
sistema
",
prossegue

dizendo
que "
Já

alinhamos

isto

lá

na

Facta
(...) Estamos
aguardando

eles

terminarem

(...)
Porque
é
minha

responsabilidade

entende
" (fl. 14 do ID 275066638/PJe2). Vale
frisar
que
isto

sequer

foi

objeto
de
impugnação

específica
pela
recorrente
.

Portanto
,
ainda
que
não

conste

em

instrumento

contratual
,
na

presente

hipótese
,
restou

comprovada
a
promessa
de
desenvolvimento
da Landing
page

integrada

ao

sistema
open bank para fins de
contratação
de
empréstimo
.

Em
contrapartida
, a
parte

reclamada

não

apresentou

nenhum

elemento
de
prova

capaz
de
atestar
que
cumpriu
com
sua

parte
no
contrato
.
Vale
r
essaltar
, inclusive, que
nem

mesmo

evidenciou

ter

desenvolvido
a landing
page

inteligente
, o que
somente

pode
ser
presumido

em

razão
de a
própria

reclamante

ter

reconhecido
o
seu

desenvolvimento
.
Não
obstante
a

isso
, o
produto

entregue

não

foi

aquele

prome
tido
à
parte

autora
.

Para além disso, vale destacar que em vários momentos da conversa entre a autora e a preposta da empresa requerida, aquela realizava cobranças acerca da integração da LP desenvolvida com o Banco Facta e, quando finalmente ocorreu a int
egração técnica da Landing Page, a finalidade essencial do contrato, qual seja, a "
autocontratação
" para clientes INSS, não foi entregue de forma satisfatória.

Foi

evidenciada
a
discrepância
entre a
promessa
de um
sistema
que
permitiria

ao

cliente
"
contra
tar

sozinho
" (
especialmente
para INSS) e a
realidade
de um
processo
que
ainda

exigia

intervenção
manual e
apresentava

resultados

aquém
do
esperado
,
configura

uma

quebra
da
expectativa

legítima
da
parte

autora
e um
descumprimento
da
essência
do
objeto

contr
atual
.

Vale
salientar
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, da
existência
de
fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art.
373 do
CPC).

No
presente

caso
, nota-
se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
,
demonstrando

uma

sequência
de
descumprimentos

contratuais
que,
embora

não

tenham

sido

reduzidos
a
termo
,
foi

reconhecido
pela
preposta
da
empresa

reclamada
. A

parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
nem

mesm
o

evidenciou
o
desenvolvimento
daLanding Page
contratada
pela
reclamante
,
ou

seja
,
não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

autora
.

Assim
sendo
,
deve
ser
reconhecido
o
descumprimento

contratual
pela
parte

reclam
ada
,
devendo
responder
por

eventuais

prejuízos

causados
à
autora
e
comprovados

por

ela
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

p
odem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade
efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
pagamento
dos
serviços
de
desenvolvimento
,
publicidade
e
gestão
de
tráfego
, no valor de R$ 30.474,68.

Todavia
,
em

exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material que se
mostra

devido
à
parte

reclamante
é
apenas
do va
lor de R$ 17.900,00 (
dezessete
mil e
novecentos
reais),
comprovado

pelos

comprovantes
de
pagamento
e
transferência

juntados
com a
inicial
(ID 275066628/PJe2 - R$ 6.000,00 - 19/05/2021; ID 275066634/PJe2 - R$ 2.000,00 - 19/05/2021; ID 275066632/PJe2 - R$ 6
.000,00 - 10/06/2021; ID 275066633/PJe2 - R$ 1.000,00 - 13/07/2021;ID 275066625/PJe2 - R$ 1.200,00 - 11/06/2021;ID 275066626/PJe2 - R$ 1.200,00 - 17/06/2021; eID 275066629/PJe2 - R$ 500,00 - 10/12/2020),
isto

porque
,
embora
a
reclamante

não

tenha

captad
o

clientes
da forma que
lhe

foi

prometida
,
ainda

assim

os

serviços
de
publicidade
e
gestão
de
tráfego

foram

devidamente

prestados
a
ela
.

A
propósito
,
os

referidos

comprovantes

foram

corroborados

pelos

documentos

juntados
no ID 275066609/PJe2,
evidenciando

que, de
fato
, o valor
pago
à
reclamada

pelo

desenvolvimento
da Landing Page
foi
de R$
17.900,00
.

Portanto
, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

apenas

desse

montante
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode

atingir
tanto a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
como
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Tratando
-se de
pessoa

jurídica
,
deve
ser
observado
que
ela

não

possui

honra

subjetiva
, mas
apenas

objetiva
,
razão
pela qual a tutela de
sua

person
alidade
se
restringe
à
proteção

apenas
da
honra

objetiva
, a qual
somente

será

ofendida

quando

eventuais

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos
da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à
parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurí
dicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A disti
nção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada
na
necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação)
. 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a
existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
r
e

ipsa
).
Precedente.
(...)

(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
caso
dos autos, nota-se que
inexiste

qualquer

ofensa
à
honra

objetiva
da
parte

reclamante
,
uma

vez

que
não

houve

qualquer

exposição

ou

vinculação
de
seu

nome
a
fatos
que
pudessem

denegrir

sua

reputação
.

Aliás
,
ainda
que
esse

não
fosse o
caso
,
importa

ressaltar
que a
hipótese
dos autos se
amoldaria
no simples
descumprimento

contratual
pela
empresa

recorrente
, o qual,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
conforme

jurispru
dência
da Corte Superior de Justiça.

Confira
-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRA
TUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborr
ecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)

Esta Turma Recursal também adota esse entendimento:

3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser
ressaltado
que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e abo
rrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele
vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍV
EL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024
)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente
para: a)
afastar
a condenação em
dano moral
; e b)
reduzir
o valor do
dano material
para R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais)
.
No mais, mantém-se a sentença em seus termos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorre
nte

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025